Tribunal: STF
Processo: Rcl 51557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 387/PI, Nº 437/CE E  Nº 556/RN. RE Nº 599.628-RG/DF (TEMA RG Nº 253). EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS: APLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS NA ORIGEM. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. — EPTC, em face de decisão da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no processo nº 0021105-48.2020.5.04.0017, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG e do Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.

2.	A reclamante narra que, no curso de execução trabalhista, o Juízo reclamado determinou o pagamento do crédito ou o oferecimento de garantia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorizando, no caso de inadimplemento, diligências de execução forçada, tais como a penhora de bens e o bloqueio de valores de suas contas bancárias.

3.	Sustenta desrespeitadas as mencionadas decisões vinculantes deste Supremo, nas quais assentada a aplicabilidade, às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta, prestadoras de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem intuito de lucro, de normas relativas à Fazenda Pública, concernentes ao adimplemento de dívidas e à impenhorabilidade de bens.

4.	 Afirma ser empresa pública fornecedora de serviço indispensável, conforme previsto na Lei municipal nº 8.133, de 1998, a envolver a fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa.

5.	Entende pertinente o regime de pagamento por meio de precatórios, sendo inadequada a constrição quanto a bens próprios. Evoca jurisprudência.

6.	Requereu medida liminar para suspensão do andamento dos atos executórios no âmbito do processo nº 0021105-48.2020.5.04.0017, assim como revogação das medidas constritivas realizadas até o momento. No mérito, busca a procedência desta medida, com a cassação da decisão reclamada.

7.	Deferi a liminar, em 09/05/2022, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.

8.	A Secretaria Judiciária certificou, em 02/08/2022, que a parte beneficiária não se manifestou.

9.	A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer assim ementado (e-doc. 21):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. ADI 1.642/MG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387, 437 E 530. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. 
1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 
2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que negou a incidência do regime de precatórios a empresa pública, e a decisão proferida na ADI 1.642/MG, no sentido de que a aprovação, pelo Legislativo, da indicação dos presidentes das entidades da Administração Pública indireta restringe-se às autarquias e fundações públicas, não se aplicando às sociedades de economia mista nem às empresas públicas. 
3. Conforme o posicionamento firmado, pelo STF, nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. — Parecer pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido.”
 
É o relatório.

Decido.

10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento das ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, da ADI nº 1.642/MG e do RE nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.

11.	Quanto à alegação de inobservância do assentado no Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF, Tema RG nº 253, a análise da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente acontece quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra ato do Juízo de piso.

12.	Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG, apreciou-se, na Sessão do Pleno ocorrida em 03/04/2008, a validade do art. 62, inc. XXIII, al. “d”, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sem nenhuma pertinência com a controvérsia versada na origem, relativa a ente da Administração indireta do Município de Porto Alegre/RS.

13.	 No que se refere às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017); nº 437/CE (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020); e nº 530/PA (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020 p. 10/12/2020), o Supremo Tribunal Federal julgou procedentes os pedidos, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. A exemplo, confira-se a ementa do acórdão da ADPF nº 387/PI:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017, grifos nossos).

14.	No processo em análise, apesar de constar, nas decisões de 28/01/2022 (e-doc. 6, p. 32; grifos no original), que a parte devedora detém prerrogativas da Fazenda Pública, o Juízo reclamado determina a citação da ora reclamante para o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias:

“CITAÇÃO PARA PAGAMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
CITO a(s) parte(s) devedora(s) EPTC, por intermédio do(s) seu(s) advogado(a), para pagamento das importâncias discriminadas na decisão/conta de ID. ae922ec, R$24.107,48, atualizadas pela taxa selic, no prazo de 5 dias. 
Detendo prerrogativas da Fazenda Pública, a parte devedora disporá do prazo trinta (30) dias úteis para oferecer embargos à execução, querendo. Silente, será expedido Precatório ou RPV quando da resolução do processo principal e conexo.”

15.	Reexaminados os autos, é o caso de se confirmar a medida liminar anteriormente deferida, uma vez que descumprido o entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA.

16.	Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados (grifos acrescidos):

“Agravo regimental em reclamação. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio). Regime de precatórios aplicado a execução movida contra empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de fomentar programas de assistência técnica e extensão rural. Agravo regimental não provido. 
(...)
2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA). 
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 47.858-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 22/03/2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
1. A EMATER – Rio é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
3. (...) 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 45.607-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 02/06/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO DELIBERADO NAS ADPFS 387/PI, 437/CE E 530/PA. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme posicionamento firmado por esta Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. II – (...). III – A decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema ao entender que aplica-se à ora reclamante o art. 173, § 1°, III, da CF/88, indeferindo-lhe as prerrogativas da Fazenda Pública, em especial o regime de precatórios. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 41.079-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 04/11/2020).

17.	Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas referentes à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. — EPTC: Rcl nº 55.780/RS, Rel. Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023; e Rcl nº 49.928/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021.

18.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino que outra seja proferida com a efetiva observância do que decidido por esta Corte nas ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 556/RN. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator